Tribunal: STF
Processo: HC 140961
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Embargos Declaratórios recebidos como Agravo regimental em Habeas Corpus. Associação para o Tráfico. Inadequação da via eleita. Recurso desprovido. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. Precedentes.



    2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes.



    3. Não obstante a inadequação da via eleita, a decisão impugnada concedeu a ordem de ofício para que o Tribunal de origem aplicasse a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no tocante ao regime prisional imposto aos condenados. 



    4. A decisão que reconheceu a repercussão geral da questão constitucional discutida nos autos do RE 625.263/PR não determinou o sobrestamento de todos os processos que versem idêntica matéria. De modo que não vejo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição do alvará de soltura dos condenados. 



    5. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.